Tribunal: TJDFT
Processo: 0041958-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BENS PENHORÁVEIS NÃO ENCONTRADOS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO DO PROCESSO. POSTERIOR EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de execução de cédula de crédito bancário, que se configura como título executivo extrajudicial. Aplica-se, nesse caso, o prazo prescricional trienal, conforme previsão do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, Dec. Lei n.o 57.663/66.

2. Cediço que a prescrição não é mais motivada pela inércia do exequente, mas sim, por não se encontrarem bens penhoráveis ou pelo fato de o executado não ser encontrado, conforme inteligência do art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC.

3. No caso, a determinação de suspensão do prazo do processo foi disponibilizada no DJe, em 28/06/2018. Assim, a suspensão processual de um ano teve início em 28/06/2019, fulminando o prazo em 28/06/2022, restando, pois, prescrita a pretensão executória.

4. Demais disso, o exequente foi devidamente intimado a respeito da fluência do prazo prescricional, sendo desnecessária a intimação na forma do §1o do art. 485 do CPC, porquanto não se trata de descumprimento de diligências.

5. Sentença mantida. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.